Tribunal: STF
Processo: HC 218559
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Batista Souza de Amorim, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 743.254/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/3/22 e posteriormente denunciado como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, revelando-se suficientes cautelares alternativas. 



    Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se outras medidas cautelares.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo o que se depreende dos autos, a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Ademais, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte do Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, destaco trechos da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente:



    “Quanto aos fundamentos específicos da medida decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão, aduzindo, entre outras ponderações (fls. 22/23 dos presentes autos): “observo que o autor, possui condenação anterior pelo mesmo delito investigado nestes autos. Portanto evidenciada a concreta periculosidade social do indiciado caracterizada pela reiteração criminal, há necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Observo que a reiteração criminal, não permitem a utilização de nenhuma outra medida cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de JOÃO BATISTA SOUZA DE AMORIM, em preventiva.” 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o risco da reiteração delitiva, a revelar sua periculosidade, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como ocupação lícita e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente